Tribunal: TJSP
Processo: 0001137-75.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Registro da alienação fiduciária em garantia proveniente de cédula de crédito bancário no Oficial de Registro de Títulos e Documentos – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor para registro da alienação fiduciária e de individualização do bem móvel dado em garantia – Apelação interposta pelo banco credor – Insurgência apenas parcial – Dúvida

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Registro da alienação fiduciária em garantia proveniente de cédula de crédito bancário no Oficial de Registro de Títulos e Documentos – Exigência, pelo registrador, de assinatura do credor para registro da alienação fiduciária e de individualização do bem móvel dado em garantia – Apelação interposta pelo banco credor – Insurgência apenas parcial – Dúvida prejudicada – Recurso não conhecido.